Tribunal: TJMT
Processo: 1032269-95.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032269-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE UNIDADE CONSUMIDORA E SEGURADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. CASO FORTUITO EXTERNO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA SUB-ROGADA (TEMA 1282/STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, decorrente de oscilações de tensão que teriam ocasionado danos a equipamentos de segurados, com pedido de reembolso do valor indenizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a existência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária nos locais indicados como palco dos sinistros; (ii) se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo causal; (iii) se eventos climáticos, como descargas atmosféricas, configuram fortuito externo excludente de responsabilidade; e (iv) se é aplicável à seguradora sub-rogada a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre os endereços dos supostos sinistros e as unidades consumidoras registradas junto à concessionária, bem como a inexistência de titularidade do segurado sobre uma das unidades indicadas, inviabilizam o reconhecimento da relação jurídica de consumo necessária à pretensão regressiva.

4. Os laudos técnicos apresentados, além de unilaterais, carecem de rigor metodológico, identificação profissional idônea e observância das exigências normativas, sendo imprestáveis para a comprovação do nexo causal.

5. Os próprios documentos da seguradora indicam a ocorrência de tempestades e descargas atmosféricas, caracterizando caso fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária.

6. A reparação ou descarte dos equipamentos antes da realização de perícia técnica caracteriza perda da chance probatória, inviabilizando a adequada apuração das causas dos danos.

7. À luz do Tema 1282 do STJ, a seguradora sub-rogada não faz jus às prerrogativas processuais do consumidor, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

8. O pagamento da indenização securitária, realizado apesar de cláusulas expressas de exclusão de cobertura, configura liberalidade que não enseja sub-rogação em face de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de correspondência entre a unidade consumidora e o segurado impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de energia elétrica em ação regressiva.

2. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e sem qualificação profissional comprovada, são insuficientes para demonstrar o nexo causal.

3. Descargas atmosféricas configuram caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

4. É inaplicável à seguradora sub-rogada a inversão do ônus da prova prevista no CDC, nos termos do Tema 1282 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, registrada sob o n. 1032269-95.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam ao ressarcimento da quantia de R$ 42.835,68.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 318336859). Sustenta, em síntese, a ocorrência de ‘error in judicando’. Alega que a variação de tensão na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, insere-se no risco da atividade da concessionária, caracterizando-se como fortuito interno, e não como excludente de responsabilidade. Defende que os documentos juntados com a inicial, como os avisos de sinistro, os laudos técnicos e os comprovantes de pagamento, são suficientes para comprovar os danos e o nexo causal.

A apelante afirma que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que caberia a esta comprovar a regularidade na prestação do serviço, o que não ocorreu. Argumenta que a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo item 6 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, que seriam imprestáveis como meio de prova.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o desembolso, e a inversão do ônus sucumbenciais.

A apelada, em contrarrazões (id. 318336862), pugnou pela manutenção da sentença. Reiterou os argumentos de sua contestação, destacando a imprestabilidade dos laudos unilaterais, a ausência de nexo causal, a ocorrência de caso fortuito comprovada

pelos próprios documentos da apelante, a perda de uma chance probatória devido ao reparo dos equipamentos e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, conforme o Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por Aliança do Brasil Seguros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por meio da qual a seguradora buscava o ressarcimento da quantia de R$ 42.835,68, paga a seus segurados em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre os danos elétricos indenizados pela seguradora apelante e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica imputada à concessionária apelada, requisito indispensável à procedência da pretensão regressiva fundada no art. 786 do Código Civil.

É incontroverso nos autos que a apelante efetuou o pagamento das indenizações securitárias aos segurados Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues e Cereal Agronegócios e Transportes Ltda., nos valores de R$ 7.939,82 e R$ 34.895,86, respectivamente, conforme comprovantes de pagamento e apólices juntados. Também não se discute a legitimidade ativa da seguradora para o exercício do direito de regresso, por força da sub-rogação legal.

Todavia, o direito regressivo do segurador não prescinde da demonstração do fato constitutivo do direito alegado, notadamente do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado e a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica.

A análise dos autos revela questões preliminares de ordem substancial que comprometem a própria viabilidade da pretensão regressiva. Conforme documentado nos autos, verifica-se inconsistências fundamentais na identificação das unidades consumidoras objeto dos alegados sinistros.

No tocante ao segurado FAGNER IBRAIM ROSSETTO RODRIGUES, o endereço indicado como local do sinistro - Avenida Mato Grosso, 35, Centro, Terra Nova do Norte/MT - não corresponde a qualquer das unidades consumidoras registradas em seu nome junto à concessionária apelada. A documentação apresentada pela Energisa demonstra que as unidades sob titularidade do referido segurado localizam-se em endereços completamente diversos, quais sejam: Avenida Norberto Schwantes, Estrada Linha Bonfim, Avenida dos Migrantes e Rua das Pedras.

Quanto ao segurado CEREAL AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA, a situação revela-se ainda mais problemática. A unidade consumidora UC 3295079-2, indicada como local do sinistro, encontra-se registrada em nome de VERA LÚCIA COSTA PARDO, pessoa física completamente estranha à relação securitária estabelecida entre a seguradora e a empresa segurada.

Tais divergências não constituem meras irregularidades formais passíveis de correção, mas comprometem substancialmente a própria existência da relação jurídica de consumo que fundamentaria a pretensão de ressarcimento. A ausência de vínculo contratual entre os alegados prejudicados e a concessionária nos locais e períodos dos supostos sinistros impede, por si só, o reconhecimento de qualquer responsabilidade da distribuidora de energia elétrica.

Pois bem.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa. Esta responsabilidade encontra-se igualmente prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 620 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

Contudo, tal responsabilidade não é absoluta nem ilimitada. O próprio sistema jurídico estabelece excludentes que rompem o nexo causal, notadamente o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O artigo 14, § 3º, do CDC é expresso ao prever que "o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

A análise criteriosa dos elementos probatórios carreados aos autos revela a absoluta imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora apelante para fins de comprovação do nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e os danos reportados.

Os documentos técnicos acostados apresentam características que comprometem irremediavelmente sua credibilidade e valor probante. Primeiramente, tratam-se de documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer participação ou conhecimento da concessionária, o que impede o exercício do contraditório técnico necessário em questões de tamanha complexidade.

Ademais, os referidos laudos carecem de rigor metodológico e apresentam conclusões genéricas e superficiais. Limitam-se a mencionar "descargas elétricas e sobrecargas" sem qualquer detalhamento técnico que permita estabelecer a origem específica dos danos ou sua correlação com eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Aspecto ainda mais grave é a ausência de qualificação profissional adequada dos responsáveis pela elaboração desses documentos. Conforme demonstrado pela apelada, não foi possível localizar registro profissional dos supostos técnicos junto aos órgãos de classe competentes, alguns dos documentos sequer possuem assinatura identificável do profissional responsável.

A Resolução nº 345 do CONFEA é expressa ao estabelecer que:

"ART.2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões; O artigo 3º da mesma resolução determina que "Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.".

Os próprios relatórios de sinistro apresentados pela seguradora apelante fornecem elementos conclusivos para a caracterização de caso fortuito externo como causa dos alegados danos. No caso do segurado FAGNER IBRAIM ROSSETTO RODRIGUES, o documento de regulação de sinistro menciona expressamente que no dia 18/09/2023 houve "chuvas com rajadas de vento e oscilações de energia", sendo que "ao cessar as chuvas e normalizar a energia, notou que os equipamentos não estavam mais funcionando".

Quanto ao sinistro envolvendo CEREAL AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA, o relatório indica que no dia 24/11/2023, "após uma oscilação de energia houve danos na balança", em contexto que sugere igualmente a ocorrência de condições meteorológicas adversas.

A caracterização de descargas atmosféricas e tempestades como caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade da concessionária, encontra amparo consolidado na jurisprudência. Embora fenômenos meteorológicos sejam relativamente previsíveis em termos estatísticos, a intensidade específica e os efeitos particulares de descargas atmosféricas sobre equipamentos eletrônicos constituem eventos externos à atividade da distribuidora, não se confundindo com o fortuito interno inerente aos riscos ordinários da atividade empresarial.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido, conforme demonstra o julgado proferido nos autos nº 10133087720238110041, da Quinta Câmara de Direito Privado, que estabeleceu:

"A ocorrência de descarga atmosférica, configurando fora maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados".

Questão de fundamental importância para o deslinde da controvérsia refere-se à aplicação da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1282, sob o rito dos recursos repetitivos. O colegiado decidiu por unanimidade que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Tal entendimento impacta diretamente o presente caso, pois afasta definitivamente a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor em favor da seguradora subrogada. A seguradora, embora sub-rogada nos direitos materiais do consumidor originário, não ostenta a condição de vulnerabilidade que justifica as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor.

Consequentemente, incumbe integralmente à apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando de forma inequívoca a existência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre ambos.

Aspecto adicional que merece consideração é a circunstância de que os equipamentos alegadamente danificados foram reparados ou descartados antes de qualquer possibilidade de perícia técnica pela concessionária ou por perito judicial. Tal conduta da seguradora e de seus segurados caracteriza o que a doutrina e jurisprudência denominam "perda de uma chance probatória".

A preservação dos bens supostamente sinistrados constitui medida elementar de cautela em demandas dessa natureza, considerando a necessidade de produção de prova pericial para estabelecimento do nexo causal. A alteração do estado de fato dos equipamentos impossibilita qualquer verificação posterior das reais causas dos alegados danos, comprometendo irremediavelmente o direito de defesa da concessionária.

Este Tribunal tem entendimento consolidado de que "a ausência de preservação dos equipamentos danificados para possibilitar a pericia técnica" impede a comprovação do nexo causal, conforme decidido nos autos nº 10143876220218110041, da Segunda Câmara de Direito Privado.

A apelante sustenta que a concessionária apelada deveria ter apresentado os relatórios previstos no item 6 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, argumentando que a ausência de tais documentos geraria presunção de perturbação na rede elétrica. Contudo, tal argumento não prospera diante das circunstâncias específicas do caso.

Primeiramente, conforme já demonstrado, não foi estabelecida adequadamente a relação jurídica entre os alegados prejudicados e a concessionária nos locais e períodos indicados, o que por si só afasta qualquer obrigação de apresentação de relatórios específicos.

Ademais, a própria documentação apresentada pela seguradora indica inequivocamente a ocorrência de eventos climáticos adversos como causa dos danos, o que constitui excludente de responsabilidade independentemente de qualquer análise da regularidade do fornecimento de energia elétrica.

Por fim, ainda que se admitisse hipoteticamente a aplicação da presunção prevista no item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, tal presunção possui natureza relativa e pode ser elidida por outros elementos probatórios, como os próprios relatórios de sinistro que apontam claramente para causas externas relacionadas a fenômenos meteorológicos.

Merece registro adicional o fato de que a seguradora procedeu ao pagamento das indenizações securitárias mesmo diante de circunstâncias que indicavam claramente a exclusão de cobertura. Conforme se depreende das condições gerais dos contratos de seguro, os danos decorrentes de "variações anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas" encontram-se expressamente excluídos da cobertura securitária.

Ademais, os segurados descumpriram obrigações contratuais fundamentais, notadamente a comunicação imediata do sinistro e a vedação de alteração do estado dos bens sem prévia autorização da seguradora. Tais circunstâncias caracterizam o pagamento como mera liberalidade, o que impede a sub-rogação nos direitos e ações contra terceiros.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação por tempestivo e adequadamente preparado, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026